Tribunal: TJBA
Processo: 8005884-74.2019.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8005884-74.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE ILHEUS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. GRATUIDADE DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO. PORTADOR DE LIMITAÇÕES FÍSICAS. NECESSIDADE DE DESLOCAMENTOS MÉDICOS. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa Necessária Cível decorrente de sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada por Edson Ramos Oliveira contra o Município de Ilhéus, visando à obtenção de gratuidade no transporte coletivo urbano. O autor alegou ser portador de limitações físicas permanentes que dificultam sua locomoção, necessitando do benefício para deslocamentos médicos frequentes. A sentença de primeiro grau reconheceu o direito ao benefício, confirmando a tutela antecipada concedida anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se as condições de saúde e financeira do autor justificam o reconhecimento do direito à gratuidade no transporte coletivo urbano; e (ii) analisar se os fundamentos constitucionais e infraconstitucionais invocados são suficientes para impor a obrigação ao ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à saúde, assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de prover os meios necessários para tratamentos médicos, incluindo transporte adequado quando necessário.

4. A legislação aplicável, especialmente a Lei nº 7.853/89 e a Lei Municipal nº 2.939/01, confere a pessoas com deficiência o direito à gratuidade no transporte coletivo, garantindo acessibilidade e inclusão social.

5. Os documentos médicos anexados comprovam as limitações físicas do autor, bem como a essencialidade do transporte público gratuito para seus deslocamentos médicos.

6. A jurisprudência consolidada reforça a obrigação do ente público de proporcionar acesso ao transporte gratuito em situações que envolvam o direito à saúde e à dignidade humana.

7. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante da complexidade do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Remessa Necessária desprovida.

Tese de julgamento
:
(i)
O direito à gratuidade no transporte coletivo urbano é garantido ao portador de limitações físicas que dificultem sua locomoção, desde que comprovada a necessidade de deslocamentos frequentes para tratamentos médicos e a hipossuficiência financeira.
(ii)
Compete ao município organizar e prestar serviços de transporte coletivo com acessibilidade, nos termos do artigo 30, V, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 30, V, e 196; CPC, arts. 85, §11, e 496, §1º; Lei nº 7.853/89; Lei Municipal nº 2.939/01.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0160480-22.2009.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 02.06.2021; Apelação nº 0408106-48.2012.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 03.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
em que figura como Remetente o
JUÍZO DA
1ª
V
ARA
DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA
DE
ILHÉUS

e, na qualidade de Interessados,
MUNICIPIO DE ILH
É
US e outros
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA